Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LOTEAMENTO. CUSTEIO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO. RATEIO ENTRE CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores referentes ao custeio de despesas de obra e de regularização do loteamento denominado Belvedere Grenn. O apelante alega que deve ser ressarcido pela antecipação de custeio de regularização, ante o Princípio do enriquecimento sem causa e por expressa deliberação em assembleia condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o ressarcimento dos valores antecipados pela autora para a regularização do loteamento, conforme aprovado em assembleia condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é proprietária de imóvel e empreendeu o parcelamento denominado Belvedere Green, com unidades para residência familiar. O condomínio foi instituído no ano de 1991, e diversas assembleias foram realizadas para discutir e decidir sobre a realização de obras de infraestrutura necessárias. Os condôminos aprovaram em assembleia a contratação da autora para a realização das obras de regularização.
4. A autora obteve êxito na regularização do condomínio em 2020, com a expedição do Decreto n.o 41.185/2020 e o desmembramento da matrícula mãe para registro em matrículas individualizadas.
5. O direito de ressarcimento da antecipação dos custos de regularização realizados pela autora baseia-se no Princípio do enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC. Assim, tendo em vista que os condôminos foram beneficiados com a regularização do imóvel e a expedição do título de propriedade, devem ressarcir os custos correspondentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "O direito de ressarcimento da antecipação dos custos de regularização realizados baseia-se no Princípio do enriquecimento sem causa, disposto no art. 884 do CC”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964674, 0721961-44.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 17/02/2025.